Tribunal: CARF
Processo: 10735.900077/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.900077/2011-10
ACÓRDÃO
1402-007.196 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ERRO
MATERIAL
NO
PRENCHIMENTO DA DIPJ. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos o erro material no preenchimento da DIPJ, que
originalmente não demonstrou a apuração do saldo negativo de CSLL, e
diante da comprovação da validade das parcelas que compõem a apuração
do tributo, há que se reconhecer o crédito pretendido, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o direito creditório relativo
ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no valor de R$ 1.349.201,52, homologando-se
as compensações até o limite do crédito reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.196 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900077/2011-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de Diligência determinada por esta turma ordinária.
Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL com débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no
valor de R$ 1.349.201,52, corresponderia ao saldo negativo da contribuição
apurado no ano-calendário 2008, formado por retenções na fonte, por
estimativas pagas e por estimativas compensadas.

2.Através do despacho decisório eletrônico de fl. 02, a Delegacia da Receita
Federal - DRF em Nova Iguaçu não reconheceu o direito creditório, dado que não
fora apurado crédito de CSLL na Declaração do Imposto de Renda – DIPJ

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 15/20), alegando
(i) que presume não haver sido reconhecido o direito em razão de a DCTF não ter
contemplado a integralidade das antecipações, mas que a DIPJ, cuja cópia diz
anexar, informa o crédito apurado; (ii) que o direito não pode ser contestado por
argumentos formais; (iii) que recolheu a estimativa apurada em janeiro/2002, no
valor ora pleiteado, mas que, por equívoco, deixou de indicar a antecipação na
Ficha 17 da DIPJ, do que resultou a apuração final da CSLL igual a zero. Invoca os
princípios da legalidade e da verdade material, requerendo, ao final, o
reconhecimento do direito e a homologação da compensação.
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, da agora recorrente, por
unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seu teor, dada a pouca extensão dos
fundamentos:
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.196 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900077/2011-10
3
5. Conforme relatado, o direito creditório não foi reconhecido porque a
contribuinte não apurou saldo negativo de CSLL na sua DIPJ.
6. Em sua defesa, alega o sujeito passivo que teria errado no preenchimento da
DIPJ e que a Administração deve pautar-se pelos princípios da legalidade e da
verdade material.
7. Nesse ponto, cumpre assinalar que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito
passivo postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu
direito seja líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer
prova de que o crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração
Tributária cabe, à vista das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da
existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
8. As instruções para preenchimento da Declaração de Compensação estabelecem
que o saldo negativo a ser informado na DCOMP deve ser idêntico ao declarado
na DIPJ:
Na ficha “Saldo Negativo de CSLL”, deverão ser preenchidos os seguintes campos
relativos ao saldo negativo de CSLL do período de apuração a que se refere o
crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou da Declaração de
Compensação:
1) Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de CSLL apurado
no período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou
a Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (g.n.)
9. Destaco que, conforme consta do Despacho Decisório e dos sistemas da Receita
Federal, a contribuinte foi, durante a análise de crédito, intimada a retificar sua
DIPJ de forma a sanar a divergência entre esta e a Dcomp. A interessada não
atendeu à intimação, sobrevindo a decisão denegatória.
10. Acrescente-se que a manifestação de inconformidade foi apresentada em 22
de março de 2011, sem que a DIPJ fosse retificada. Em consulta aos sistemas da
Receita Federal, verifiquei que até a presente data não houve retificação da DIPJ,
permanecendo a indicação de inexistência de saldo negativo da CSLL.
11. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/09/2018 (e-fl. 61), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 16/10/2018 (e-fls. 62 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, sendo em resumo o seguinte tópico:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.196 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900077/2011-10
4
- reitera a legitimidade dos créditos informados no PER/Dcomp e do seu direito à
compensação: cita a informações da sua DIPJ , e do comprovante de arrecadação do valor do
direito creditório em discussão nos autos. Nestes elementos, está indicando o seu alegado erro de
preenchimento da DIPJ, em que ao ter apurado saldo negativo no final do ano-calendário de 2008
(de (-) R$ 232.237.034,13), não considerou a estimativa recolhida em janeiro de 2008, no valor de
R$ 1.349.201,52.
Em sessão do dia 16 de setembro de 2020 (e-fls. 156) esta turma ordinária
converteu o julgamento em diligência, pois o relator identificou que havia indícios que convergiam
na alegação da recorrente, ou seja, de que teria ocorrido erro no preenchimento da DIPJ, o que
motivou o não reconhecimento do crédito pelos sistemas da RFB.
O resultado da diligência encontra-se juntado nas e-fls. 227 e será analisado no
voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O caso tratado nestes autos não comporta maiores discussões pois a autoridade
fiscal reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL, tal como alegado pela recorrente.
A autoridade preparadora concordou com os argumentos da defesa de que teria
ocorrido erro no preenchimento da DIPJ, mais especificamente na Ficha 17, onde foi omitidos o
pagamento de estimativa de CSLL do mês de janeiro, no valor de R$ 1.349.201,52, único mês que
foi apurado valor a pagar de estimativa.
Assim, tivesse a empresa ter preenchido corretamente a ficha 17 da DIPJ, estaria
demonstrado o saldo negativo pleiteado, o que impediria a glosa do crédito realizada de forma
eletrônica nos sistemas da RFB:
“23. Observa-se, que houve um equívoco por parte do interessado, pois no
preenchimento da aludida ficha, não há o apontamento do que foi recolhido em
janeiro de 2008 na parte das DEDUÇÕES, no item 74.
24. Caso o interessado tivesse preenchido corretamente sua DIPJ, ele teria
apurado um SALDO NEGATIVO NO VALOR DE R$ 1.349.201,52, mesmo valor
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.196 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900077/2011-10
5
indicado na DCOMP como crédito, fazendo com que não existisse a inconsistência
apontada no Despacho Decisório, DIPJ com saldo negativo de R$ 0,00, e
homologação da DCOMP.
25. Logo, consoante tudo o que foi relatado, o interessado tem razão em suas
alegações de que ocorreu um erro no preenchimento de sua DIPJ, ocasionando a
não apuração do SALDO NEGATIVO, apontado na DCOMP.”

Logo, ratifico as conclusões da autoridade preparadora e reconheço o crédito de
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.349.201,52.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 é de R$
1.349.201,52, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 260
DF CARF MF
Original